Tribunal: STF
Processo: ARE 1569903
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 19, fl. 6):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 11.343/2006. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA EM VIRTUDE DA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. Nos termos do art. 240, § 1º, e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Na linha da jurisprudência do superior tribunal de justiça " exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022). No caso em atenção, não se verificam as fundadas suspeitas suficienes para a abordagem pessoal realizada na acusada, não tendo sido relatada qualquer circunstância a justificar a abordagem à acusada, efetivamente a prova obtida com a apreensão é imprestável. Neste contexto, deve ser mantida a decisão recorrida que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, tendo em vista que, diante da ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal tornando ilícita a apreensão das drogas, e, como consequência, por derivação, todas as demais provas produzidas, forçoso reconhecer a ausência de prova da materialidade dos crimes de tráfico de drogas. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrida, DAIANE DE OLIVEIRA, foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória:



    No dia 31 de julho de 2023, por volta das 00h50min, na Travessa Copacabana, Aparecida, em Alvorada/RS, a denunciada DAIANE DE OLIVEIRA trazia consigo, para fins de traficância: 5 (cinco) porções de maconha, pesando aproximadamente 9g; 6 (seis) porções de crack, pesando aproximadamente 1,8g; 4 (quatro) porções de cocaína, pesando aproximadamente 1,1g, conforme auto de apreensão (Evento 1, AUTOCIRCUNS3), substâncias entorpecentes que causam dependência física, química e psíquica, de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998 da ANVISA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na oportunidade, a denunciada foi avistada por policiais militares no local acima descrito, conhecido ponto de tráfico de drogas, pelo que foi abordada. Com ela foram apreendidas as substâncias entorpecentes acima descritas, além de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) em notas diversas."



    O Juízo a quo rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal.



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso em Sentido estrito contra a referida decisão (Doc. 4).



    O TJRS, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Doc. 19).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 22)



    O MPRS interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, “diante da afronta ao artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 5º, ambos da Constituição Federal (Doc. 24).



    Nas razões recursais, alega que “[d]urante a abordagem, os policiais perceberam que havia uma câmera no lugar da lâmpada do poste, de onde eram proferidos insultos contra os policiais. Essa circunstância demonstra que ali ocorria mercancia de entorpecentes de forma organizada, inclusive monitorada por câmera de vigilância instalada no poste de iluminação pública”(Doc. 24, fl. 8)”.



    Enfatiza que “caracterizada a fundada suspeita, considerando especialmente a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, de modo que a busca pessoal realizada sem mandado judicial não é ilegal enquanto perdure o delito; de fato, o acórdão desconsiderou o teor dos artigos 302, inciso I, e 303, ambos do Código de Processo Penal, pelos quais é perfeitamente lícito, dada a situação de flagrância, a realização de busca pessoal”(Doc. 24, fl. 9).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal, com a condenação do acusado nos termos da fundamentação”(Doc. 24, fl. 17).



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 26).



    No Agravo, o MPRS refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem manteve o não recebimento da denúncia, reconhecendo a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 19, fls. 3-5): 



    Dos elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, constata-se que policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram dois indivíduos em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e efetuaram sua abordagem, tendo sido encontrado com a denunciada, após busca realizada, 5 (cinco) porções de maconha, pesando aproximadamente 9g; 6 (seis) porções de crack, pesando aproximadamente 1,8g; 4 (quatro) porções de cocaína, pesando aproximadamente 1,1g, conforme auto de apreensão (Evento 1, AUTOCIRCUNS3). 



    Da análise das informações prestadas pelos policiais militares quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, não se verifica a presença das fundadas suspeitas necessárias para a relaização da busca pessoal.



    É bem de ter-se presente que a busca pessoal é regulada pelos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal. 



    Da leitura dos aludidos dispositivos legais, constata-se que a busca executa-se com contato direto com o corpo humano ou em pertences do indivíduo, procedendo-se, apenas, quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja ocultando consigo: a) arma de fogo ou munição; b) coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim criminoso; e) objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu; f) cartas abertas destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e g) qualquer elemento de convicção1.



    [...]



    Cabe ressaltar que a busca independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    [...]



    Dito isso, o direito à prova – Right to Evidence – emerge do Art. 5º, LV, da Constituição Federal, que dispõe que aos litigantes e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes, cuja limitação está expressa no Art. 5º LVI, da Constituição Federal, não se admitindo provas obtidas através de meios ilícitos 2 . 



    Como todo e qualquer direito tutelado, o direito à prova, não tem natureza absoluta, e, coexistindo com outros direitos igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico, está em escala de submissão aos direitos fundamentais da pessoa humana 3 , não sendo admissíveis, em qualquer processo, as provas obtidas por meios ilícitos, na esteira do que preconiza o Art. 5º, LVI, da Constituição Federal. 



    Na mesma linha é o Art. 157 do Código de Processo Penal, o qual, ao recepcionar a norma constitucional, reza que são inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo, as provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais 4 .



    Assim, não tendo sido relatada qualquer circunstância a justificar a abordagem à acusada, efetivamente 5019545-63.2024.8.21.0003 20007427297 .V12 a prova obtida com a apreensão é imprestável.



    Neste contexto, deve ser mantida a decisão recorrida que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, por ausência de fundadas suspeitas suficientes para a abordagem policial, tornando ilícita a apreensão das drogas, e, como consequência, por derivação, todas as demais provas produzidas, forçoso reconhecer a ausência de prova da materialidade dos crimes de tráfico de drogas.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 9 gramas de maconha, 1,8 gramas de crack e 1,1 gramas de cocaína, em poder da acusada ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    Assim, no caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato de DAIANE estar um conhecido ponto de tráfico. Os agentes policiais descobriram que o local era monitorado por uma câmera escondida no poste de iluminação, de onde foram proferidos insultos contra os agentes. 



    A propósito, destaco o seguinte trecho dos depoimentos dos policiais (Doc. 6, fl. 1):



    Guarnição em patrulhamento motorizado em local conhecido por tráfico de entorpecentes, quando se deparou com dois indivíduos posteriormente identificados como Daiane e Mateus. Foi dada a voz de abordagem aos mesmos, Daiane (RG 1094561469) levava em uma bolsa contendo 05 porções de substâncias análoga à maconha (pesando 09 gramas), 06 porções de substâncias análoga à crack (pesando 1,8 gramas), 04 porções de substâncias análoga a cocaína (pesando 1,1 gramas) e a quantia de R$ 46,00 em dinheiro em notas diversas. No local onde Mateus (RG 1110125414) estava sentado foi encontrada uma sacola contendo R$ 72,00 em dinheiro, em notas diversas. Durante a abordagem, foi localizada uma câmera no lugar da lâmpada do poste, o qual pela câmera eram proferidos insultos contra a guarnição. Foi necessário a utilização de algemas para salvaguardar a integridade física da guarnição e dos presos, conforme súmula 11. Os suspeitos foram conduzidos ao hospital posterior a DPPA para registro da ocorrência. (...)



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para REFORMAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer o andamento da Ação Penal nº 5016662-46.2024.8.21.0003/RS, que tramitou na 3ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada/RS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente